Tribunal: TJMT
Processo: 1030069-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030069-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. NULIDADE DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de ICMS sobre remessas interestaduais de mercadorias entre matriz e filiais da mesma pessoa jurídica, sob o fundamento de incidência do ICMS-DIFAL em operações com consumidor final não contribuinte. A agravante sustenta que a decisão atacada apreciou questão diversa da formulada nos autos, requerendo a nulidade da decisão por violação ao princípio da adstrição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada violou os arts. 141 e 492 do CPC (princípio da adstrição).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada incorre em nulidade ao tratar equivocadamente a espécie processual e analisar fundamentos alheios à controvérsia estabelecida nos autos, violando o princípio da adstrição e congruência, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A jurisprudência reconhece que decisões que extrapolam os limites objetivos da demanda ou se baseiam em qualificação processual equivocada são nulas, por comprometerem o contraditório, a ampla defesa e a coerência do julgamento.

5. Diante da nulidade reconhecida, impõe-se o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, observando-se a correta espécie processual e os limites da demanda, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: É nula a decisão judicial que aprecia espécie processual diversa da efetivamente proposta e fundamenta-se em temas não deduzidos na causa de pedir, em violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1009283-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025; TJMT, AI no 1000476-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito n. 1066373-50.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, ao entender que não ficou demonstrada a plausibilidade do direito alegado.

A decisão apontou que o pedido da empresa, que buscava afastar a aplicação da Lei Complementar no 190/2022 no tocante à cobrança do ICMS-DIFAL sobre a transferência de bens do ativo imobilizado, não tem respaldo jurídico suficiente.

Ressaltou-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria, determinou que essa cobrança só seria válida após a edição de uma lei complementar, o que se concretizou com a publicação da LC no 190/2022.

Assim, concluiu que a exigência fiscal realizada pelo Estado está amparada pela legislação vigente, razão pela qual foi negado o pedido de suspensão da exigência tributária.

Nas razões recursais, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do referido tributo, argumentando que a cobrança seria indevida, pois as operações de remessa entre filiais e matriz não configurariam circulação jurídica de mercadorias, tampouco fato gerador do imposto.

Sustenta que o juízo de origem teria incorrido em equívoco ao aplicar fundamentos relacionados à cobrança do ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, tema diverso do discutido nos autos.

Requer, portanto, o deferimento da tutela recursal para suspender a exigibilidade do imposto até o julgamento final da ação, com fundamento nos arts. 3o, inciso V, da Lei Complementar no 87/1996, e 757, inciso IV, do RICMS/2014 (Id 311699359).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado e impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

Defende que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, pois a tutela pretendida seria irreversível e desprovida de base legal (Id 326062876
).

O pedido de efeito suspensivo da agravante foi deferido. (Id
322762379
).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Princípios da adstrição e congruência

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A agravante sustenta que o magistrado de primeiro grau incorreu em evidente equívoco ao examinar questão diversa da deduzida em juízo, aplicando fundamentos atinentes à cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, quando a controvérsia submetida à apreciação dizia respeito à não incidência do ICMS sobre remessas de bens entre obras e filiais da mesma pessoa jurídica.

Argumenta que tal desacerto configuraria decisão que afronta o princípio da adstrição, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da decisão e o restabelecimento do efeito suspensivo para evitar prejuízos decorrentes da exigência fiscal.

Com razão.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Como relatado anteriormente, verifica-se que o Estado de Mato Grosso já havia editado a Lei Estadual no 10.337/2015, a fim de realizar a exigência do ICMS DIFAL, desta forma, entendo que se mostra possível a exigência do imposto pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, de forma imediata.

A propósito, em caso análogo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.094, entendeu que as leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a vigência de Emenda que previu hipótese de incidência e, antes da entrada em vigor de lei complementar federal de caráter geral sobre a matéria, são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar, senão vejamos: (...)

Portanto, em que pese à alegação da
impetrante
de que não fora observado a anterioridade anual ou nonagesimal, há de se destacar que a norma editada pelo Estado de Mato Grosso, Lei Estadual no 10.337/2015, é válida e passou a ter sua vigência imediata a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, conforme disposto no art. 3o.

Ademais, conforme se observa nos autos,
tendo em vista que se trata de uma impetração preventiva
, onde almeja a parte Impetrante, conforme se observa na exordial, que o Fisco Estadual deixe de promover a cobrança do ICMS em quaisquer operações de transporte interestadual de mercadorias.

Com a devida vênia, ao que se vislumbra é de que a parte Autora busca obter do Poder Judiciário um pronunciamento de “caráter normativo genérico” para fatos futuros e indeterminados,
o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pela via estreita do Mandado de Segurança
, pois não há como restringir à Administração o seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Assim segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: (...)

Portanto, ante as considerações acima, não vislumbro presente o fumus boni iuris, impondo-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado.”
. (Id 311699365).

Do acima, observo que o juízo de origem se equivocou na espécie processual em julgamento e nos temas controvertidos. Na decisão agravada, houve o julgamento de mandado de segurança, quando a espécie processual em apreço se refere a ação anulatória c/c repetição de indébito, além de divergências em relação aos temas suscitados. (Id 311699359).

Para ilustrar:

O cerne da controvérsia, portanto, reside na nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da congruência, que impõe ao julgador a obrigação de decidir nos estritos limites do pedido formulado pelas partes.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juízo deve decidir o mérito dentro dos contornos traçados na inicial, sendo vedado conhecer de questão não suscitada ou proferir decisão de natureza diversa da pedida. O desrespeito a tais limites acarreta a nulidade da decisão, impondo-se o retorno dos autos à origem para que o pedido liminar seja reapreciado à luz das alegações e fundamentos efetivamente deduzidos pela parte autora.

No caso em apreço, verifico a ocorrência de violação aos art. 141 e 492 do CPC, referentes aos princípios da congruência:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida. 4. A ratio essendi deste princípio reside na necessidade de preservação da estrutura dialética do processo, assegurando que o julgador não extrapole os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. (...). Tese de julgamento: "Configura decisão extra petita, sujeita à cassação, a determinação judicial que concede tutela jurisdicional diversa daquela expressamente requerida pelo demandante, violando o princípio da congruência e os limites objetivos da demanda." (N.U 1009283-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025) (Destaquei).

“JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...)

3. Julgamento extra petita.

4. De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c o art. 492 do Código de Ritos (princípio da congruência).

(N.U 1000476-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.9.2021).

Assim, reconhecida a nulidade da decisão agravada, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais, notadamente quanto ao mérito envolvendo o ICMS-DIFAL, dado que tais questões deverão ser novamente examinadas pelo juízo de primeiro grau, de forma congruente com os pedidos formulados na ação originária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para anular a decisão agravada, determinando que outra seja proferida pelo juízo de primeiro grau e manter o efeito suspensivo até o julgamento da antecipação da tutela na ação na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025